Tribunal: TJSP
Processo: 2024559-50.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de declaração de nulidade contratual e inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e lucros cessantes. Justiça gratuita. Indeferimento. Agravante demonstrou não ter condições de arcar com as custas e despesas processuais. Agravo provido.